Tribunal: TJDFT
Processo: 0719913-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS, CLÁUSULA PENAL E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPREITADA. INADIMPLEMENTO CULPOSO DO CONTRATADO. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DO AUTOR. DEMONSTRAÇÃO. LAUDO PERICIAL. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. ENCARGOS SUPORTADOS. COMPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO. DEVIDO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROPORÇÃO.
1. É legítimo o pedido de rescisão do contrato de empreitada, com o retorno das partes ao status quo ante, em razão da inexecução culposa dos contratados, devendo estes responderem pelas perdas e danos, à luz do art. 475 do Código Civil, que dispõe: “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos".
2. Não há como cogitar que os contratantes, parte lesada no caso concreto, sejam condenados a pagar aos contratados, que deram causa à resolução do ajuste, o valor despendido por estes na obra cujo inadimplemento se deu por sua culpa, muito menos a ressarcirem a perda dos lucros com as unidades que receberiam em contraprestação à execução do empreendimento.
3. Afasta-se a imposição da cláusula penal moratória prevista no contrato quando não se tratar de inadimplemento tardio da obrigação, ou seja, parcial, mas o caso versar sobre inadimplemento absoluto do objeto do pacto, a ensejar o ressarcimento por perdas e danos.
4. Inexiste respaldo jurídico apto a fundamentar a sanção por eventuais danos extrapatrimoniais, uma vez que o inadimplemento contratual, por si só, não se mostra capaz de gerar lesão aos direitos de personalidade, especialmente quando não comprovado o efetivo prejuízo moral vivenciado.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.
6. Recurso da parte autora não provido. Recurso dos réus parcialmente provido.